Tribunal: STF
Processo: AP 1071
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIÉRI BRENDOLAN, por meio da qual requer a flexibilização do monitoramento eletrônico e autorização para utilizar redes sociais (petição STF nº 14118/2024, eDocs. 130-135).



    A ré afirma que “ao voltar para sua cidade de origem, isto é Guariba/SP, conseguiu se rematricular na sua turma de balé, dado que o horário de monitoramento da sua tornozeleira era o de Brasília/DF que vai até as 22h e sua aula começa as 20h e termina as 21h. Todavia, a monitorada teve que trocar a tornozeleira na comarca de origem esses dias e o horário foi reduzido. ”. 



    Aduz, ainda, que “trabalha com redes sociais, realizando um trabalho conhecido como ‘social media’ (...)”.



    Requer, que seja (a) deferido o pedido de extensão do horário de monitoramento da ré e (b) permitido que a mesma possa retornar a utilizar as redes sociais como meio de trabalho, e justifica o pedido, em razão, da necessidade de se sustentar, financeiramente, e de melhora de quadro depressivo (eDocs. 130-135).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/8/2023, concedi a liberdade provisória a ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIÉRI BRENDOLAN, CPF nº 407.879.558-76, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 83): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente